Tribunal: TJDFT
Processo: 0709892-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOIS RÉUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. INDULTO. COMPETÊNCIA DA VEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a apreensão de bem produto de crime em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Uma vez que o dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto e, restando evidenciado que os acusados foram flagrados na posse de aparelho celular produto de crime, deve ser mantida a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para receptação culposa, sobretudo se não há dúvida razoável sobre eventual desconhecimento da origem espúria dos bens.
3. Nos casos em que o apelante não comprovar a origem lícita do aparelho celular apreendido, não há se falar na restituição do referido bem.
4. A análise da concessão de indulto, fundamentada no Decreto Presidencial 11.302 de dezembro de 2022, é competência do d. Juízo da Execução Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.